Tribunal: TJES
Processo: 0002972-77.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002972-77.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A.
APELADO: KATIA MARIA TRISTAO MILLI DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0002972-77.2012.8.08.0048

APELANTE
:
BANCO ITAULEASING S.A.

APELAD
A
:
KATIA MARIA TRISTAO MILLI DA SILVA

J
UIZ: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR:
DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

V
OTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por BANCO ITAULEASING S.A. em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª (QUINTA) VARA CÍVEL DE SERRA/ES, na AÇÃO REVISIONAL ajuizada por KATIA MARIA TRISTAO MILLI DA SILVA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
nos termos do artigo
487
, inciso I, do CPC/
15
, “
para declarar a nulidade da CLÁUSULA a possibilitar cobrança de SERVIÇOS DE TERCEIROS no valor de R$ 1.859,52, condenando a requerida à repetição simples do valor pago indevidamente
”
; oportunidade em que, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes a suportarem as custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de
8
0% (
oitenta
por cento) para
a
apelad
a
e
2
0% (
vinte
por cento) para o apelante, suspendendo, contudo, a exigibilidade com relação
à autora
, vez que amparad
a
pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, sustentou a regularidade das cobranças livremente pactuadas entre as partes
,
em especial
as

relativas aos serviços de terceiros.

Ausentes contrarrazões.

Petição à fl. 236 na qual a apelante requer a extinção do feito pela ausência de interesse uma vez que “
o contrato teve o seu saldo devedor baixado pela ré em 23.05.2013.
”

Com efeito, saliento já ser pacificada, no âmbito dos Tribunais Superiores, a exegese de relativização do
pacta sunt servanda
, de forma a afastar cláusulas abusivas que afrontam os direitos consumeristas instituídos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. 'PACTA SUNT SERVANDA'. MITIGAÇÃO. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. BEM REINTEGRADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO. VIABILIDADE. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. SUMULA 7/STJ.
1.
'
É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda
(cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06)'. (AgRg no REsp 849.442/RS, Rel. Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 368) (...) (
STJ
; AgRg no REsp 1245399/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 04/03/2013)

Nesta toada,
revela-se
perfeitamente possível que o julgador, ao analisar o caso concreto, afaste a incidência do “pacto de fidelidade ao contratado”
nas hipóteses em que houver
afronta
à

L
ei do
C
onsumidor,
razão pela qual, deve
rá
ser mantida inalterada a compreensão firmada,
neste ponto,
pelo magistrado
a quo
.

Prosseguindo na análise da irresignação recursal, é certo que
a instituição de cobrança dos valores destinados ao
ressarcimento
de

s
erviços prestados por terceiros,

por si só, não traduz ilegalidade,
desde que haja previsão
no contrato bancário
, sendo de notar, outrossim, a imperiosa necessidade de que tais valores sejam pormenorizadamente especificados,
em respeito aos artigos 6º, inciso III, e 52, inciso III, do CDC
, a fim de possibilitar a aferição da natureza
destas
,
uma vez que “
a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor
”(
STJ
; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

Nesse sentido, destaco o posicionamento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1578553/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2.
Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (
STJ
; REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No caso dos autos, sobressai-se do Contrato de Financiamento de Bem Móvel, firmado em
18.05
.2010, a abusividade da cobrança genérica e indiscriminada de serviços de terceiros no importe de R$ 1.859,52 (mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) – vide fl. 35, ao arrepio do direito à informação prescrito nos artigos 6º, inciso III, e 52, inciso III, do CDC, a qual deverá ser afastada em atenção ao artigo 927, inciso III, do CPC/15 (REsp 1578553/SP).

Nesse sentido, forçoso concluir pelo acerto da Sentença de primeiro grau, vez que inexiste
informação concreta a respeito da destinação dos valores afetos à rubrica em questão inserta do Contrato Bancário, tampouco comprovação acerca da realização dos aludidos serviços, sendo certo que a denominação genérica dos encargos não se revela suficiente para demonstrar ao consumidor a real destinação e utilidade dos valores desembolsados, afrontando, diretamente, o Direito de Informação, essencial à concretização do Negócio Jurídico, conforme estabelecem os artigos 6º, inciso III, e 51, inciso XV, do CDC.

Nesse diapasão,
manifesta-se
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
SERVIÇOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO A SUA DESTINAÇÃO ABUSIVIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão relacionada à cobrança do encargo denominado serviços de terceiros já foi objeto de enfrentamento pelo c. STJ por ocasião do REsp 1578553 / SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no qual fora fixada a tese quanto à possibilidade de reconhecimento da abusividade da cláusula que prevê a sua incidência quando não houver especificação do serviço a ser efetivamente prestado. 2.
No caso, embora a cobrança de serviços de terceiros esteja realmente prevista no contrato, não houve a especificação, de forma precisa, acerca da sua destinação.
3.
Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024120340195, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO. ABUSIVIDADE.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicando o precedente ao caso concreto, com relação aos serviços de terceiros, deve ser reputada ilegal sua cobrança, na medida em que o instrumento celebrado pelas partes em 09/12/2010 não especificou os serviços que estariam sendo prestados,
cobrando, a este título, a quantia vultosa de R$ 7.008,00, devendo ser mantida a determinação de devolução simples da verba, conforme definido pelo STJ no julgamento do REsp 1578553/SP, na sistemática dos recursos repetitivos. (...) (
TJES
, Classe: Agravo Interno Ap, 035120141029, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS SERVIÇOS COBRADOS SOB A RUBRICA ILEGALIDADE
RECURSO E IMPROVIDO.
1.
É possível a revisão do contrato firmado entre o banco apelante e o apelado, mormente por se tratar de um negócio jurídico típico de adesão, nos termos do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor, devendo o Poder Judiciário revisar as cláusulas impugnadas pelo consumidor, com o fito de estabelecer o equilíbrio contratual e extirpar as disposições que forem abusivas.
2. O montante cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. (STJ, REsp 1578553/SP). 3.
Recurso conhecido e improvido. (
TJES
, Classe: Apelação, 012120153262, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)

Desta forma, em razão de o contrato (fls.
31/35)
restringir-
se
a indicar a cobrança do referido encargo de forma meramente nominal, sem identificar a sua natureza, deve
rá
ser considerada abusiva
a
referida cobrança de despesas com
serviços de terceiros
.

Por fim,
sem razão o apelante ao pugnar pela extinção do feito por ausência de interesse processual superveniente em decorrência da
conclusão do contrato
durante o trâmite processual, na medida em que
o pedido exordial consistiu, exatamente, na declaração de nulidade da cláusula contratual que previu a cobrança de serviços de terceiros, cumulada
com a devolução
do valor pago indevidamente,
requerimento que, definitivamente, não restou prejudicado.

P
osto
isto
,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
do recurso e
nego
-lhe provimento,
oportunidade em que majoro em
15
% (quinze por cento) o valor da verba honorária sucumbencial fixada em desfavor da apelante em primeiro grau de jurisdição
,
nos termos do artigo 85, §
11
,
do CPC/15
.

É como voto.

DES. SUBS. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. COBRANÇA D
E TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.
COBRANÇA GENÉRICA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I.
E
m respeito aos artigos 6º, inciso III, e 52, inciso III, do CDC
,
a
cobrança
de
ressarcimento
de

s
erviços prestados por terceiros,
por si só, não traduz ilegalidade,
desde que
prevista, expressamente,
no contrato bancário
e acompanhada da especificação pormenorizada do serviço efetivamente prestado
,
uma vez
que
“
a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, além de não encontrar amparo na regulação bancária, malfere o Código de Defesa do Consumidor
”(STJ; REsp 1578553/SP, Rel.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

I
I
.

S
obressai-se do Contrato de Financiamento de Bem Móvel, firmado em 18.05.2010, a abusividade da cobrança genérica e indiscriminada de serviços de terceiros no importe de R$ 1.859,52 (mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos), aplicando-se a tese firmada pelo e.

STJ, no REsp 1578553/SP.

III
.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.